Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

4. Recurso conhecido e desprovido.